Tribunal: TJMT
Processo: 0011642-24.2013.8.11.0004
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0011642-24.2013.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]

Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MARCOS AURELIO BENTO PENA - CPF: 593.594.981-49 (APELANTE), EDILZETE GOMES MORAIS DE ABREU - CPF: 693.980.381-53 (ADVOGADO), FABIANA CARLA DE OLIVEIRA - CPF: 994.791.841-68 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELADO), LUIS CLAUDIO PEREIRA DA CRUZ - CPF: 992.148.221-15 (APELADO), MARCELO FERNANDES FRANCISCO - CPF: 794.552.711-68 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E ADMINISTRATIVO - APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS – COMENTÁRIO NEGATIVO EM AMBIENTE LABORAL – INCÔMODO DO DIA A DIA – MERO DISSABOR - DANO MORAL NÃO EVIDENCIADO - SENTENÇA MANTIDA – APELO DESPROVIDO

1.

A responsabilidade civil do Estado é objetiva, de maneira que, para a sua configuração, basta a demonstração de três requisitos, quais sejam: conduta lesiva, dano e o nexo de causalidade.

2.

O dano moral deve ser comprovado em toda a sua extensão, não se aperfeiçoando quando presentes tão somente incômodos do dia a dia, ou seja, meros dissabores.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Exmo. Sr. Dr. Gilberto Lopes Bussiki (Relator)

Egrégia Câmara:

T
rata-se de Recurso de Apelação Cível (id. 29416346), interposto por Marcos Aurélio Bento Pena, em virtude da sentença proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, que, nos autos da Ação Indenizatória por Danos Morais, ajuizada em face de Luis Cláudio Pereira da Cruz e do Estado de Mato Grosso, julgou improcedente os pedidos contidos na exordial.

Irresignado, o autor apela, requerendo a reforma da sentença hostilizada, para julgar procedentes os seus pedidos, ao fundamento de que demonstrados os fatos narrados, tanto pelos documentos juntados aos autos, quanto pelos depoimentos testemunhais.

Reafirma que se encontrava afastado das suas atividades laborativas, em virtude de tratamento médico e que o seu superior hierárquico teria denegrido a sua imagem, perante colegas de corporação, durante uma reunião militar, ocorrida em 22/06/2013.

Em suas contrarrazões, os apelados rebatem as teses recursais e pugnam pela manutenção da decisão invectivada (id.
25415997 e 25415999
).

A Procuradoria-Geral da Justiça afirma a inexistência de interesse
público, social, de incapaz ou litígio coletivo pela posse de terra rural ou urbano
a justificar a sua intervenção (id.
30652034
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Exmo. Sr. Dr. Gilberto Lopes Bussiki (Relator)

Egrégia Câmara:

Como consignado no relatório, trata-se
de Recurso de Apelação Cível (id. 29416346), interposto por Marcos Aurélio Bento Pena, em virtude da sentença proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, que, nos autos da Ação Indenizatória por Danos Morais, ajuizada em face de Luis Cláudio Pereira da Cruz e do Estado de Mato Grosso, julgou improcedente os pedidos contidos na exordial.

Ressai dos autos que o apelante ingressou com a presente ação indenizatória, alegando, em síntese, que é
Militar do Corpo de Bombeiros, encontrando-se afastado devido a graves problemas de saúde, e que o apelado

Luis Cláudio Pereira da Cruz
, Tenente da Corporação, durante uma reunião do quartel, chamou a atenção de todos para falar da sua pessoa, na sua ausência, oportunidade em que este último teria denegrido a sua imagem, ao afirmar que ele não estaria doente, tendo se afastado “para beber e pescar”.

Aduziu que passou por avaliação médica pericial do Estado de Mato Grosso e que se encontra afastado contra a sua vontade, em virtude do diagnóstico psiquiátrico, no sentido da incapacidade para o trabalho, que lhe relegou o tratamento em regime domiciliar.

Sustentou que os médicos que o assistem jamais emitiriam atestados falsos e que o citado apelado, com a atitude mencionada, visou colocar os colegas da corporação contra ele.

Asseverou que, dificilmente, conseguirá restabelecer a imagem, o bom nome e o apreço das pessoas com quem convive, por longo e incalculável tempo, porque os fatos narrados teriam gerado a desconfiança de todos do Corpo de Bombeiro, em relação à sua honestidade e probidade política.

Por essas razões, pleiteou a condenação dos requeridos, a indenizar-lhe pelos danos morais que afirma ter experimentado.

Ao sentenciar o feito, o Juízo
a quo
entendeu por bem julgar improcedentes os pedidos autorais.

Inconformado, o apelante defende estarem devidamente demonstrados os fatos narrados, tanto pelos documentos juntados aos autos, quanto pelos depoimentos testemunhais.

P
resentes os requisitos extrínsecos (tempestividade, regularidade formal e preparo) e os intrínsecos (cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer) de admissibilidade, recebo o apelo.

Sobre a matéria responsabilidade civil
, é cediço que a Constituição Federal prevê, em seu art. 37, § 6o, a responsabilidade da administração pública pelos danos causados por seus agentes em face do administrado, consagrando a conhecida responsabilidade objetiva do Estado, que é aquele que independe da comprovação de dolo ou culpa, por adoção da teoria do risco administrativo.

Com o advento da Constituição de 1988, tornou-se ainda mais ampla a proteção conferida ao administrado, que poderá se valer da ação de reparação de danos em face do Estado, até mesmo, em razão de serviços prestados por entidades privadas, quando estas estiverem investidas nas funções estatais.

Nesta perspectiva, Stolze e Pamplona Filho (
Novo Curso de Direito Civil.
vol. III, São Paulo: Saraiva, 2008, p. 27) asseveram que

“o núcleo fundamental, portanto, da noção da conduta humana é a
voluntariedade
, que resulta exatamente da liberdade de escolha do agente imputável, com discernimento necessário para ter consciência daquilo que faz”.

Comentando acerca do art. 37, § 6o, da Lei Maior, José da Silva Pacheco adverte que:

“tendo sido usada a expressão ‘
serviço público
’, há que concebê-la como gênero, de que o serviço administrativo seria mera espécie, compreendendo a atividade ou função jurisdicional e também a legislativa, e não somente a administrativa do poder executivo; e, no que se refere ao ‘
agente
’, deve ser entendido no sentido de quem, no momento do dano, exercia atribuição ligada à sua atividade ou função” (Parecer publicado na RT, 635/103).

In casu
, os autos revelam, que o autor não se
se desincumbiu do ônus de demonstrar o dano moral alegado.

Apesar da afirmação de que a documentação juntada aos autos é capaz de comprovar sua narrativa, a questão vertente, ao que tudo indica, é de cunho eminentemente subjetivo e, nesse caso, dos testemunhos prestados em juízo, não se extrai a severidade, a gravidade dos apontamentos feitos pelo apelante.

Oportuno ressaltar, tal como ponderado pelo Juízo
a quo
, durante o sentenciamento, que foram encartados aos autos documentos estranhos aos fatos delimitados na inicial, de modo que não representam qualquer proveito à demonstração do alegado.

Esta lide se restringe ao evento ocorrido no dia 22/06/2013, quando apelante afirma que o Tenente apelado teria dito que ele se afastou do trabalho para “beber e pescar”.

Não obstante a indignação e o descontentamento do apelante, e, embora a circunstância descrita não tenha sido de bom tom e, tampouco, tenha representado uma postura profissional por parte do apelado, não vislumbro a aptidão de o fato configurar o dever indenizatório pretendido.

Afinal, o dano moral não se aperfeiçoa quando presentes tão somente incômodos do dia a dia, ou seja, meros dissabores - o que seria utopia buscar evitar a todo custo -, razão pela qual os danos morais devem ser, em regra, comprovados em toda a sua extensão.

Nesse ponto, portanto, tenho que a hipótese concreta
retrata, exatamente, um mero dissabor.

Com efeito, de rigor a manutenção do ato sentencial.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo interposto por
Marcos Aurélio Bento Pena
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/11/2021